Tribunal: TJSP
Processo: 1088468-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica – Inexistência de prova do pagamento da indenização – Pedido improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088468-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088468-84.2018.8.26.0100 -Voto no 29810
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1088468-84.2018.8.26.0100
21a Vara Cível do Foro Central
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelado: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Juíza de 1a Instância: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 29810.
- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
oscilação de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a
pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é
imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica

Inexistência de prova do pagamento da indenização
Pedido
improcedente - Recurso provido.
Insurge-se a ré de “ação regressiva de ressarcimento” contra r.
sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la a pagar à seguradora
R$3.913,40, corrigidos do respectivo desembolso e acrescidos de juros da citação, e ao
pagamento das custas e despesas processuais e ao de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Sustenta a apelante, preliminarmente, cerceamento de
defesa, porque a r. sentença deixou de analisar questão relativa ao nexo causal,
“considerando que restou prejudicada a realização da perícia nos equipamentos eletrônicos em razão da
parte apelada não os ter preservado em sua posse” (fl. 319). Afirma que se trata de questão técnica
e que, por isso, a produção de prova pericial era de suma importância, já que “o pedido
está lastreado apenas em parecer técnico produzido unilateralmente” (fl. 319), que não levou em conta
as “condições de instalações internas e análise das condições da rede de energia pública, mediante
profissional habilitado” (fl. 320). Ao final da preliminar, sustenta a apelante que não lhe foi dada
oportunidade de comprovar a inexistência de nexo causal e que, por isso, a r. sentença
deverá ser anulada, “a fim de que seja concedido oportunidade à Concessionária-apelante para que
comprove a ausência do nexo causal que ensejou a reparação pelos supostos danos sofridos em razão da
oscilação da energia elétrica dos segurados, o que ora expressamente se requer” (fl. 322). No mérito,
sustenta que: a) o procedimento de ressarcimento de valores por danos elétricos é
previsto em Lei e deve ser observado por todos; b) embora seja concessionária “do
serviço público” e se submeta à teoria da responsabilidade civil objetiva, isto não é
absoluto, fazendo-se necessária “a prova pela apelada do nexo de causalidade e a observância dos
requisitos previstos na Resolução Normativa 414/2010” (fl. 323); c) os documentos juntados pela
autora foram produzidos unilateralmente, sem a sua participação; d) o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088468-84.2018.8.26.0100 -Voto no 29810
3
juntado, denominado “laudo técnico”, não traz, na verdade, informações técnicas
relativas ao método utilizado para aferição do ocorrido; e) o laudo não oferece
credibilidade; f) é estranho que a autora tenha efetuado o pagamento da indenização,
mas não tenha ficado com nenhum dos equipamentos salvados, inclusive para serem
apresentados e periciado nos autos; g) os relatórios técnicos juntados não dão conta de
que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação do serviço; h) não há nos
autos comprovante de pagamento da indenização, mas mero “print” de tela sistêmica,
documento elaborado unilateralmente; i) sem comprovação efetiva do pagamento, “não há
como se permitir a sub-rogação da apelada no direito do segurado” (fl. 325); j) não houve “perturbação no
sistema elétrico que atente a Unidade Consumidora (UC) dos segurados da Apelada na data citada” (fl. 327),
o que se verifica pelo seu sistema de monitoramento de interrupções com tempo inferior
a três minutos, denominado SCADA; k) orçamentos elaborados por lojas de assistência
técnica interessadas na realização dos serviços são, no mínimo, suspeitos “e devem assim
ser relegados às margens do processo, ao contrário do robusto Laudo Técnico ora apresentado pela
apelante” (fl. 329); l) entre as partes, não há relação de consumo. Pede, ao final, a reforma
do julgado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 335/336).
Houve resposta (fls. 340/353).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta por seguradora contra
prestadora do serviço público de fornecimento de energia elétrica.
A autora alega que, por força de contrato de seguro (fls.
32/41), pagou R$3.913,00 à segurada Darcy Marques, já descontada a franquia,
mediante transferência eletrônica em 07.03.2018 (fl.84), para compensá-la por prejuízos
sofridos em decorrência de oscilação de energia elétrica ocorrida no dia 15.3.18, que
danificou equipamentos elétricos que guarneciam sua residência (fls. 169/172) e, por
isso, tem o direito de ser ressarcida.
A ré contestou e utilizou-se, basicamente, dos mesmos
argumentos do apelo, além de suscitar preliminares de falta de interesse de agir e de
impossibilidade jurídica do pedido.
É incontroverso que os referidos aparelhos eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088468-84.2018.8.26.0100 -Voto no 29810
4
foram danificados e, ao que parece, reparados.
Contudo, o relatório de regulação de sinistros de fls.
167/168 e os orçamentos apresentados por loja, denominados impropriamente de
“orçamento/laudo”, juntados pela autora (fls. 169/172), não são capazes de demonstrar o
nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos aparelhos e a suposta culpa da ré.
Os
documentos
referidos
são
unilaterais,
foram
encomendados pela autora, produzidos sem o crivo do contraditório e, por isso, não
devem ser considerados idôneos nem aptos à comprovação dos fatos por ela relatados,
ainda que a autora tenha enviado técnico especializado para apurar a extensão dos
danos e a sua natureza, porque o contratou em seu benefício (1) (2).
A participação da ré, na produção de prova técnica, era,
portanto, indispensável e não é mais possível, porque os equipamentos já foram
reparados, não havendo mais meio de se averiguar a origem dos danos.
Além disso, ainda que se cogitasse da confiabilidade do dito
laudo, não há conclusão que estabeleça o nexo causal entre os danos e eventual falha
da prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica.
Como se sabe, a responsabilidade da prestadora de serviço
não é integral. Fundada na teoria do risco, a responsabilidade do Estado, que abarca a
das prestadoras de serviços públicos, como a ré, dispensa a comprovação de culpa, mas
admite as excludentes de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior.
Para fazer jus à indenização pretendida, a autora devia ter
provado que os danos causados aos aparelhos elétricos da empresa segurada
decorreram da alegada oscilação de energia ou de outra circunstância que pudesse ser
atribuída à ré, o que não ocorreu, o que afasta o nexo de causalidade e acarreta a
improcedência do pedido.
Além disso, não há prova do pagamento realizado a favor
da segurada, ao contrário do que foi dito na r. sentença, já que o documento de fl. 173
não passa de mero “print” de tela sistêmica da ré.
Tal prova era imprescindível, por consistir na causa do
pedido de ressarcimento, de nada valendo “print” de tela, como dito, elaborado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088468-84.2018.8.26.0100 -Voto no 29810
5
própria seguradora.
Assim, o pedido é improcedente e, consequentemente,
arcará a autora com as custas e as despesas do processo, além de honorários
advocatícios aos advogados da ré, que arbitro em 10% do valor da causa corrigido.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para julgar
improcedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1.Nesse sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Fornecimento de energia elétrica Danos a equipamentos
eletrônicos por oscilação na rede Pagamento de indenização aos segurados Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica
Sentença de
improcedência Apelo do autor Ônus do requerente de provar que os danos causados decorreram de
oscilação na rede elétrica Laudo unilateral Desinteresse pela produção de prova técnica Nexo de
causalidade não comprovado
Sentença mantida
Recurso desprovido” (TJSP, Apelação no
1008224-41.2017.8.26.0477, Des. Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado,
julgado em 10/10/2018).
2.Nesse sentido: Ação regressiva de indenização prestação de serviços de energia elétrica seguradora
contra concessionária alegação de danos em equipamento de segurada sob o fundamento de oscilação de
energia
a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o
acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - vistoria nos equipamentos
totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia
redução dos honorários de sucumbência
não cabimento, sob pena de aviltamento do trabalho do
advogado

improcedência
mantida

apelação
não
provida”
(TJSP,
Apelação
no
1026780-58.2017.8.26.0100, Des. Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2018)